Tribunal: TJES
Processo: 0006184-33.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006184-33.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REYNALDO MEDICE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA –

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA – CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE

–
EXTINÇÃO
DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL –
INOCORRÊNCIA

–
RECURSO PROVIDO –

SENTENÇA ANULADA
.

1)
Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao acolher a preliminar de inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

2
)
“
C
onsidera-se

inepta

a

inicial

ininteligível

e

incompreensível;

porém,

mesmo

que

redigida

de maneira

singela, mas mencionando os fatos e os fundamentos jurídicos

do pedido, possibilitando a defesa do réu e a aplicação do direito à espécie pelo

magistrado, terá ela preenchido os requisitos necessários para sua apreciação”
(STJ, Terceira Seção, AR 3.802/RS, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 12/03/2014, publ. DJe 02/09/2014).

3
) A inicial não deve ser considerada inepta, uma vez que dela é possível extrair os fatos e fundamentos expendidos, bem como a consequência jurídica pretendida, assim permitindo a aplicação do melhor direito após o desenvolvimento da marcha processual.

4
)
Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006184-33.2020.8.08.0014

APELANTE:
REYNALDO MEDICE

APELAD
O
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL)

Em sede de contrarrazões recursais, a apelada
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao acolher a preliminar de inépcia da inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

__________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006184-33.2020.8.08.0014

APELANTE:
REYNALDO MEDICE

APELAD
O
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REYNALDO MEDICE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, acolhendo preliminar de inépcia da inicial, julgou extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, I, § 1º, III e IV c/c artigo 485, I, todos do Código de Processo Civil, a presente
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

Nas razões recursais (ID 7415400), sustenta o apelante, em suma, que:
(i)
“
a
falta de provas das alegações deduzidas pela parte autora na petição inicial induzem julgamento de mérito, notadamente pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) e não inépcia da petição inicial
”; e (ii) “
o

a
utor se afirma comerciante de embarcações pesqueiras de pequeno porte e pescador e vendedor de pescados na região afetada pelo maior desastre ambiental da história do Brasil e tal fato o impediu de realizar suas atividades laborais sendo o pedido realizado na petição inicial decorrente de sua causa de pedir
”.

Contrarrazões apresentadas por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
no ID7415415, pela
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
no ID 7415420 e pela
VALE S/A
no ID 7415423.

Pois bem.

Na petição inicial, relata a parte autora, de mais relevante, ser vendedor autônomo de pequenas embarcações com empresa devidamente registrada, assim como também ser vendedor de pescados para clientes da cidade de Colatina/ES e região.

No entanto, afirma que, com o desastre ambiental do rompimento da Barragem de Fundão, localizada em Mariana/MG, que ocasionou a contaminação do Rio Doce/Costa Marítima pelos rejeitos de minérios, a pesca foi proibida no Rio Doce e por consequência teve sua única fonte de renda prejudicada, pois deixou de vender peixes para seus clientes e barcos para os pescadores da região, passando a contar com a ajuda de familiares para sua sobrevivência.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Recebida a inicial, foi determinada a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao artigo 321, do CPC “
proceda a emenda da petição inicial, de sorte a identificar sua categoria de pescador e sendo o caso, juntar nos autos a comprovação documental acima mencionada. Cópia da sua carteira de pescador da época dos fatos (2015) ou anterior, tendo em vista a suspensão temporária da emissão da cédula de pesca após o rompimento da barragem
”, o que restou cumprido na sequência.

Depois de apresentadas as contestações e as réplicas, sobreveio a sentença que acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial.

Pois bem.

O Juízo de 1º grau acolheu a preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento de que apesar de o autor sustentar ser pescador e vendedor de barcos não fez nenhuma prova nesse sentido, bem como juntou apenas a carteira de pescador amador. Assim, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, o que, a meu ver, não é o desfecho mais acertado para o caso concreto. Explico.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que
“
c
onsidera-se

inepta

a

inicial

ininteligível

e

incompreensível;

porém,

mesmo

que

redigida

de maneira

singela, mas mencionando os fatos e os fundamentos jurídicos

do pedido, possibilitando a defesa do réu e a aplicação do direito à espécie pelo

magistrado, terá ela preenchido os requisitos necessários para sua apreciação”
(STJ, Terceira Seção, AR 3.802/RS, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 12/03/2014, publ. DJe 02/09/2014).

A partir dessa orientação, concluo que a inicial não deve ser considerada inepta, uma vez que dela é possível extrair os fatos e fundamentos expendidos, bem como a consequência jurídica pretendida, assim permitindo a aplicação do melhor direito após o desenvolvimento da marcha processual.

Sob esse enfoque, caso a parte autora não produza provas para amparar seus pedidos, me parece que a conclusão deve ser a improcedência e não o reconhecimento da inépcia.

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DEVIDAMENTE FORMULADOS. INSTRUÇÃO DO PROCESSO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA ANULADA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. I.
O Código de Processo Civil determina, em seu artigo 330, § 1º, que “considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir”. II. Em análise à Exordial, verifica-se a existência de causa de pedir, traduzida nas alegações de que: I) “em decorrência do rompimento da Barragem em Mariana/MG, de responsabilidade da Ré, houve a ocorrência de danos ambientais consideráveis a vida marinha no Rio Doce e na costa marinha Capixaba”, sendo que “em razão de tal tragédia, o Autor, pescador profissional, não tem tido de onde retirar o seu sustento, já que a pesca nas áreas afetadas está proibida, padecendo graves necessidades”; II) “sempre realizou a atividade pesqueira no Rio Doce, vendendo seu pescado, na maioria das vezes, no município de Linhares-ES. (...) Autor retirava todo seu sustento do Rio Doce, através da pesca, o que, hoje, é impossível, visto que houve a morte e contaminação dos animais aquáticos que tiveram contato com a lama de rejeitos de minério de ferro da requerida”. Além disso, o Autor individualizou devidamente seus pedidos. III. In casu, o Autor colacionou aos presentes autos os documentos indispensáveis à propositura da Ação, sobretudo considerando que juntou sua Carteira de Pescador Profissional (fl. 35), que mesmo vencida desde 2009, demonstra que o Recorrente já exerceu a atividade pesqueira, bem como, também colacionou Contrato de Locação de Imóvel Residencial (fl. 33/34), demonstrando que, em 2015, residia em Linhares, localidade atingida pelo dano ambiental
. IV. O Magistrado de Piso, ao proferir a Decisão de fls. 247/252, consignou, expressamente, que “da narração dos fatos, é possível extrair logicamente a conclusão e causa de pedir, bem com documentos que embasam o pedido”, afastando a Preliminar de Inépcia da Inicial suscitada pela Requerida em Contestação. V.
Não há falar-se em inépcia da inicial, na hipótese vertente, uma vez que restaram expressamente formulados os fatos e os fundamentos jurídicos da pretensão, os pedidos, bem como restou colacionado pelo Autor os documentos indispensáveis à propositura da Ação. VI. A Sentença combatida padece de vício, restando imperiosa sua anulação, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento. Precedentes. VII. Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.

(TJES, Classe: Apelação, 0004331-43.2017.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/Apr/2024)

__________________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ATIVIDADE PESQUEIRA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DETERMINADO
. RECURSO PROVIDO. 1)
O pedido de condenação ao pagamento de indenização é considerado pedido determinado, de modo que, em se tratando de ações indenizatórias, deve ser especificada a lesão suportada, ou seja, o que deve ser ressarcido para a necessária individualização do objeto da causa. 2) A ausência de provas, por ocasião da petição inicial, acerca da atividade pesqueira profissional e do prejuízo material decorrente da poluição do rio doce não torna incerto ou indeterminado o pedido
. 3) Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0003290-41.2017.8.08.0030, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/Jun/2023)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA/MG – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – EMENDA OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE A INICIAL SER COMPLETAMENTE ININTELIGÍVEL – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – SUFICIENTES ELEMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE AUTORA – PRODUÇÃO DE PROVAS A SER OPORTUNIZADA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA
. 1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que “Considera-se inepta a inicial ininteligível e incompreensível; porém, mesmo que redigida de maneira singela, mas mencionando os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando a defesa do réu e a aplicação do direito à espécie pelo magistrado, terá ela preenchido os requisitos necessários para sua apreciação” (STJ, Terceira Seção, AR nº 3.802/RS, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 12/03/2014, DJe de 02/09/2014)
. 2) Da leitura da petição inicial, há suficientes elementos a propiciar a sua admissão e consequente formação da relação processual, na medida em que noticia que o desastre ocorrido ocasionou “a perda ou interrupção das atividades e pesca e da manutenção da propriedade para o sustento de sua família”; “depois de anos após a tragédia morando no sítio da família (...) teve que sair da propriedade familiar para não passar fome, e hoje vive de bicos e ajuda de amigos”; “vivia da pesca que desempenhava na região Regência, bem como a criação de animais as plantações de cacau da propriedade da família” e outras informações que, apesar de singeleza do texto e aparentemente aproveitamento da minuta utilizada noutra demanda de semelhante natureza, traz suficientes dados para que as requeridas pudessem exercer o seu direito constitucional de defesa e o feito evoluir à fase instrutória. 3)
O art. 320 do CPC/2015, ao prever a propositura da demanda com os documentos indispensáveis, não determina que a parte demandante produza todas as provas documentais pertinentes ao litígio. Além disso, o art. 373, I, do mesmo diploma legal, não impõe ao autor o ônus de provar os fatos alegados já na inicial, já que, para tanto, existe a fase probatória, na qual “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (CPC/2015, art. 369). 4) Existirem suficientes elementos a possibilitar a tramitação do feito e, no caso de se superar a fase instrutória, sem que o autor tenha se desincumbido de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, I), caberá a prolação de sentença de improcedência dos pedidos
. 5) Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação, 0008056-35.2020.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/Aug/2023)

Com tais considerações,
CONHEÇO
da apelação cível e lhe
DOU
PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É

como

voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua inteireza.

Acompanho o voto de relatoria para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso.